Tribunal: STF
Processo: HC 269428
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE CONCUSSÃO PREVISTO NO ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado definitivamente à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar — CPM, com a perda do cargo público.

    2. Busca-se a concessão da ordem para excluir o efeito secundário da condenação consistente na perda do cargo público, determinado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível ao Supremo Tribunal Federal — STF examinar as teses defensivas veiculada neste habeas corpus, diante da ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça — STJ sobre a matéria.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    6. Inexistente, no caso, ilegalidade flagrante ou teratologia a justificar o abrandamento dos referidos óbices processuais.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.